Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-43.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1023057-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RONALDO LEOCADIO DE CASTRO - CPF: 067.952.886-50 (RECORRENTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE APARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NA HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido RONALDO LEOCADIO DE CASTRO postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária do aparelho celular contratado.

2. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.

3. O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

4. A cláusula que exclui do risco contratado a hipótese de furto simples é abusiva, porquanto impõe que o contratante tenha conhecimento técnico da diferença entre furto simples e qualificado.

5. Em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória postulada na exordial.

6. Restando comprovado nos autos à ocorrência de furto do aparelho celular do Recorrente, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido. Contudo, tendo o consumidor pactuado o pagamento da franquia, correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor do bem segurado, deve o referido percentual ser compensado.

7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa do consumidor.

8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição, haja vista a existência de divergência jurisprudencial entre as turmas desta E. Turma Recursal que, em casos similares, tem prolatados decisões distintas, causando insegurança jurídica.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023